Tribunal: TJDFT
Processo: 0745698-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. TEMPESTIVIDADE. PENALIDADE CONTIDA NO ART. 523, §1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A norma insculpida no art. 523, §1o, do CPC estabelece que a multa e os honorários advocatícios no percentual de 10% apenas incidirão caso não haja o pagamento voluntário da condenação no prazo de 15 (quinze) dias.

2. A regra exige o efetivo pagamento do débito e não a sua comprovação. Assim, conquanto não tenha havido a comprovação tempestiva nos autos acerca do pagamento, o adimplemento efetivado dentro do prazo legal implica na impossibilidade de aplicação das penalidades contidas no art. 523, §1o, do CPC.

3. Na hipótese, apesar de não juntado o comprovante no momento oportuno, o pagamento da condenação foi realizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias, motivo pelo qual deve ser reconhecida a tempestividade do adimplemento voluntário e afastada a incidência de multa e honorários advocatícios.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.